Tribunal: STF
Processo: ARE 1534286
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 17, p. 1-3):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPASSE DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o repasse imediato de diferenças do ICMS ao Município, proveniente de programas estaduais de benefício fiscal. O agravante, alegando a necessidade de observância do regime de precatórios, argumenta que o repasse deveria ser feito mediante inscrição em precatório, por não haver liquidez no título judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em analisar se o repasse de diferenças do ICMS, devido ao Município, decorrente de obrigação de fazer estabelecida por norma constitucional, se sujeita ao regime de precatórios, e se há necessidade de liquidação do título judicial antes do pagamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o provimento que determina o repasse imediato de receitas tributárias, constitucionalmente garantidas ao ente federado e indevidamente retidas por outro ente, não se sujeita ao regime de precatórios.



    4. O repasse das diferenças do ICMS provenientes dos programas estaduais de benefício fiscal configura obrigação de fazer, não sendo considerado despesa comum do Estado, mas sim cumprimento de norma constitucional.



    5. A falta de liquidez do título judicial, com divergência de cálculos entre as partes, impede o cumprimento imediato da decisão.



    6. Por consectário lógico, devem ser cassadas as decisões posteriores proferidas nas mov. 165 e 175, posto que tratam do mesmo tema já apreciado no presente recurso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. O recurso é parcialmente provido.



    "1. O repasse de diferenças do ICMS proveniente de programas estaduais de benefício fiscal, devido ao Município, configura obrigação de fazer e não se sujeita ao regime de precatórios.



    2. É necessário a liquidação do título judicial, com a definição do quantum debeatur, para que o pagamento seja realizado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 157 a 162, 100; CPC, arts. 524, § 2º, 1022, I, II e III.



    Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 1497851 GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 07/10/2024; STF, ARE 1328456 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 13-11-2023; STF, ARE 1276522 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 22-03-2021; TJGO, 5182118-66.2019.8.09.0000, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 5ª Câmara Cível, j. 02/07/2019; TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa -> Ação Rescisória 5084717-28.2023.8.09.0000, Rel. Des(a). RICARDO PRATA, 1ª Seção Cível, j. 09/02/2024.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 100 da Constituição Federal.



    Nas razões recurais, argumenta-se, em síntese que (eDOC 19, p. 12):



    “O que se quer demonstrar com tais argumentos é que, por ter o regime dos precatórios sede constitucional, apenas a Constituição poderia excepcioná-lo, o que não acontece no caso, inclusive conforme entendimento mais recente do e. STF.



    Dessa forma, não pode prosperar a decisão guerreada sob pena de grave violação aos princípios da isonomia e da ordem de preferência insculpidos no caput do Artigo 100 da Constituição Federal.



    (...)



    ANTE O EXPOSTO, o Estado de Goiás requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido pela alínea “a” do art. 102, III da Carta Política, e, quanto ao seu mérito, que seja provido para reformar integralmente a decisão recorrida, estabelecendo que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública deverão observar o rito dos precatórios (art. 100 da CF/88), inclusive quando se de sentença condenatória envolvendo os repasses previstos no art. 158 da CF/88.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. O entendimento reiterado da Corte é no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações de fazer relativas à repartição constitucional das receitas tributárias. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1340562 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03.12.21)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.312.753-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE n. 1.291.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente